Tribunal: TJDFT
Processo: 0712853-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP.

2. É possível a condenação em custas processuais nos casos em que a parte sucumbente seja assistida pela Defensoria Pública ou beneficiária de gratuidade de justiça. Todavia, o pagamento só ocorrerá em caso de superveniência de condição financeira para tanto, nos termos da referida Lei 1.060/50, o que deve ser aferido pelo Juiz da Execução Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.